Tribunal: TJDFT
Processo: 0709575-06.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES. NULIDADE. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ILICITUDE DA BUSCA E DAS PROVAS DERIVADAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. REJEITADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O artigo 244 do Código de Processo Penal disciplina que a busca pessoal independerá de mandado quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito. O Superior Tribunal de Justiça, a busca veicular se equipara à busca pessoal prevista no artigo 240 do Código de Processo Penal.
2. As meras intuições e impressões subjetivas, apoiadas no tirocínio policial, diante de eventual reação ou expressão corporal, sem a descrição concreta e precisa de elementos objetivos prévios, não preenchem a exigência probatória para configurar a fundada suspeita exigida pelo artigo 244 do Código de Processo Penal (de que existia arma proibida, objetos ou papéis que constituíssem corpo de delito no automóvel). Precedentes.
3. As buscas pessoal e veicular não foram aleatórias nem calcadas em busca especulativa, mas se deram em razão de denúncias de disparo de arma de fogo, com a indicação precisa do modelo e da cor do veículo no qual o agente se evadiu, logo, contaram com motivação idônea, calcada em circunstâncias concretas que configuravam fundada suspeita de porte ilícito de arma de fogo, nos termos do artigo 244 do Código de Processo Penal.
4. A apreensão da arma de fogo se deu de maneira absolutamente independente às buscas pessoal e veicular, pois o artefato foi encontrado em via pública, após ser arremessado pelo réu, em ação visualizada pelos policiais, logo, é prova independente que não estaria maculada por eventuais vícios nas medidas de buscas.
5. O testemunho policial somado ao auto de apresentação e apreensão e à confissão do réu prestam-se para atestar, de forma inequívoca, a materialidade e autoria do delito.
6. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.